Tribunal: TJSP
Processo: 0007891-58.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Agravo em execução – Impugnação a decisão que concedeu progressão no regime de cumprimento da pena privativa da liberdade.
A gravidade da conduta criminosa e o tempo de pena a cumprir também influem na decisão sobre a progressão no regime de cumprimento da pena de reclusão. – Hipótese em que a prova coligida não autoriza a identificação de suficiente mérito à progressão.
Recurso provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 0007891-58.2020.8.26.0071 Comarca de Bauru
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000562641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007891-58.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GILBERTO LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, para cassar a decisão e determinar a realização do exame criminológico.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007891-58.2020.8.26.0071 -Voto no
2
Voto n.o 37274
Agravo em Execução Penal n.o 0007891-58.2020.8.26.0071
Comarca de Bauru
Agravante: Ministério Público
Agravado: Gilberto Lopes
Agravo em execução
Impugnação a decisão que
concedeu progressão no regime de cumprimento da
pena privativa da liberdade.
A gravidade da conduta criminosa e o tempo de pena a
cumprir também influem na decisão sobre a progressão
no regime de cumprimento da pena de reclusão.
Hipótese em que a prova coligida não autoriza a
identificação de suficiente mérito à progressão.
Recurso provido.
Vistos.
I- O Ministério Público do Estado de São
Paulo, inconformado com a decisão que concedeu a Gilberto Lopes
a progressão no regime de cumprimento da respectiva pena de
reclusão, interpôs o presente recurso. O agravante sustentou, em
apertada síntese, não estar demonstrada a satisfação do requisito
subjetivo necessário à concessão desse benefício.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão impugnada foi mantida na primeira instância e a ilustrada
Procuradoria de Justiça proferiu parecer no sentido do provimento
do inconformismo.
Relatado.

II- O exame dos presentes autos não
permite afirmar, com a certeza que a importância da decisão
pretendida impõe, que está satisfeito o requisito de natureza
subjetiva necessário ao pedido de progressão no regime da pena de
reclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007891-58.2020.8.26.0071 -Voto no
3
Com efeito, porque a liberdade é a regra,
a fixação de pena que a restringe tem o significado da inaptidão,
naquele instante, para seu exercício. Isso porque naquele momento
fez-se exame do caso concreto à luz do escopo da pena (de punir, de
ressocializar e de proteger a sociedade, afastando de seu convívio aquele cuja
periculosidade a coloca em risco). A seu turno, a quantificação da pena, nos
termos do artigo 59 do Código Penal, reflete considerações acerca
da conduta e da personalidade do agente, o que não pode ser
ignorado pelo juízo da execução.
A lei previu um lapso temporal mínimo
de cumprimento da pena antes da concessão da progressão no
regime prisional, o que significa dizer que passado o período
mínimo da lei poder-se-á conceder esse benefício, caso fique
provada evolução tamanha que o justifique. Incumbe, portanto, ao
condenado demonstrar que reúne condições para a progressão no
regime de pena, pois esse mérito não decorre do simples passar do
tempo. Não basta o mero cumprimento do requisito objetivo, que
todos satisfarão um dia porque o tempo não para, sendo também
necessário o do requisito subjetivo, a conformidade da
personalidade à obtenção da antecipada redução do rigor da pena.
Repita-se, ao condenado, para quem o
título executivo vigente reconheceu a necessidade do cumprimento
da pena privativa da liberdade em determinado regime, incumbe o
ônus de demonstrar que o tempo de sanção já cumprida foi
efetivamente eficaz e o colocou em grado de obter a progressão.
Sem que satisfaça esse imperativo do próprio interesse não será
possível auferir regime mais liberal. Nessa linha já decidiu este
Tribunal de Justiça: “em situação como a da espécie, não é a sociedade que deve
dar uma oportunidade ao sentenciado, mas este sim, é que deve dar à sociedade a certeza
de que está subjetivamente se redimindo dos atos ilícitos praticados, para ter méritos
pessoais a uma situação prisional mais favorável” (Agravo em execução no
216.346-3/0).
E quanto mais grave for a conduta
ensejadora da pena inicial, maior rigor caberá ao juiz da execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007891-58.2020.8.26.0071 -Voto no
4
na avaliação da prova realizada pelo executado, de transformação
para melhor em sua personalidade. Como a gravidade da empreitada
criminosa (e, consequentemente, a periculosidade de seu agente) reflete-se na
sanção dela decorrente, fica explicada a importância do tempo da
pena no julgamento do pedido de progressão no regime de pena.
III- Na espécie, a prova coligida é
insuficiente para justificar a alteração do regime prisional decidido
em processo de conhecimento, em especial à vista da pluralidade e
natureza dos crimes perpetrados (três roubos, dois dos quais com uso de arma,
inclusive), e que ensejaram a fixação de expressiva pena (ainda com
considerável tempo a ser cumprida até 2028), de seu histórico prisional com
anotação de três faltas disciplinares, uma das quais de natureza
grave, que resultou na regressão de regime. Diante desse quadro e
da ausência de exame criminológico, tem-se por indemonstrado o
progresso necessário ao regime semiaberto.
Note-se que a natureza e a especificação
do crime é relevante tanto para a quantificação das penas (no processo
de conhecimento) quanto para a concessão de benefícios (no processo de
execução), pois o exame da evolução do condenado (que justifica a
atenuação da pena fixada na sentença condenatória) deve levar em conta a sua
pessoa, a sua personalidade e a sua periculosidade. O grau da
capacidade de infringir a lei penal repercute sobre a intensidade com
que a investigação acerca do preparo para o retorno à vida social
deve ser feito.
A ilustrada Procuradoria de Justiça, aliás,
bem destacou a ausência de prova suficiente para a progressão a fls.
79: “Trata-se de sentenciado que cumpre longas penas pela prática de crimes graves, de
roubo qualificados pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, crimes estes
praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, tendo previsão do término de
cumprimento de pena somente para 2028. Ademais, ostenta histórico de diversas faltas
graves, o que já lhe ocasionou anteriormente regressão de regime, e da última falta grave
cometida se considerou reabilitado há pouco mais de dois meses apenas, a demonstrar ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007891-58.2020.8.26.0071 -Voto no
5
não haver assimilado a terapêutica penal. A progressão de regime foi concedida sem nem
sequer a realização de exame tendente a aferir sua personalidade e seu mérito, pelo
simples fato de já haver ele cumprido o lapso temporal exigido pela Lei de Execuções
Penais.”
Acresça-se que, em hipótese como a dos
autos, identificar o mérito à progressão em decorrência do só
atestado de boa conduta carcerária, que não é expedido por
magistrado, tem significado de afastar a natureza jurisdicional (que
tem conteúdo material e não meramente formal) da execução.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso, para cassar a decisão e determinar a realização do exame
criminológico.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator